Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-28.2022.8.11.0018
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000734-28.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARMENO GIANSANTE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 828.148.218-49 (APELADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), PROMOTORA PNAF LTDA - CNPJ: 06.929.509/0001-08 (APELANTE), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPOSSE RECONHECIDA. INCLUSÃO DO EMBARGANTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS POR PERDA SUPERVENIENTE DA LEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, ao reconhecer a existência de litisconsórcio passivo necessário em ação de manutenção de posse, determinou a inclusão do embargante no polo passivo daquela demanda e, como consectário lógico, extinguiu os embargos de terceiro sem resolução de mérito, condenando a embargada (autora da ação possessória) ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões centrais em discussão: (i) a correção do reconhecimento da composse entre o embargante e a ré da ação principal, justificando a formação de litisconsórcio passivo necessário; (
ii
) a legalidade da extinção dos embargos de terceiro em decorrência da inclusão do embargante como parte na lide principal; e (
iii
) a adequada imputação dos ônus sucumbenciais nos embargos extintos, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A pendência de Recurso Especial sem efeito suspensivo, interposto contra acórdão que manteve decisão de idêntico teor na ação principal, não impede o julgamento do presente apelo, em respeito à eficácia da decisão não suspensa e ao princípio da duração razoável do processo.

4. O reconhecimento da composse para fins de formação de litisconsórcio passivo necessário (art. 73, § 2º, do CPC), baseado em cognição exauriente do acervo probatório, não se confunde nem contradiz o anterior indeferimento de tutela de urgência em sede de cognição sumária, representando
um natural
evolução do convencimento judicial.

5. A inclusão do embargante como parte na ação principal subtrai-lhe a condição de "terceiro", pressuposto essencial para o manejo dos embargos, o que acarreta a perda superveniente da legitimidade ativa e a correta extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).

6. Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do incidente processual, ao omitir a inclusão de litisconsorte passivo necessário na petição inicial da ação principal, deve arcar com os ônus sucumbenciais, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 303 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "1. A formação de litisconsórcio passivo necessário em ação possessória, fundada no reconhecimento da composse, não é infirmada pelo prévio indeferimento de liminar em favor de um dos compossuidores, dada a distinta natureza e profundidade dos juízos de cognição. 2. A inclusão do embargante como parte na lide principal acarreta a perda superveniente de sua legitimidade ativa para os embargos de terceiro, impondo a extinção do feito por ausência de condição da ação. 3. Em embargos de terceiro, quem deu causa à instauração do processo, por não ter incluído litisconsorte passivo necessário na ação principal, deve arcar com os honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 73, § 2º; 114; 313, V, 'a'; 485, VI; 674 e 995.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PROMOTORA PNAF LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 1002805-37.2021.8.11.0018 e trasladada a estes autos, julgou extintos os Embargos de Terceiro nº 1000734-28.2022.8.11.0018, opostos por CARMENO GIANSANTE RIBEIRO DA SILVA, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

A decisão recorrida, ao reconhecer a existência de litisconsórcio passivo necessário, determinou a inclusão do embargante, ora apelado, no polo passivo da ação principal de manutenção de posse. Como consectário lógico, extinguiu os embargos de terceiro e, com
base
no princípio da causalidade, condenou a embargada, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante, PROMOTORA PNAF
LTDA,

argumenta
que a determinação para inclusão de
Carmeno

Giansante
Ribeiro da Silva no polo
passivo da ação possessória é indevida, pois não haveria comprovação de composse, ressaltando a contradição do juízo que, anteriormente, indeferiu o pedido liminar nos próprios embargos por ausência de prova da posse. Aduz, ademais, que a extinção dos embargos viola a autonomia desta ação e que, sob a ótica do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais deveriam ser imputados ao próprio embargante, que teria dado causa à instauração da lide ao optar pela via dos embargos.

Devidamente intimado, o apelado, CARMENO GIANSANTE RIBEIRO DA SILVA, apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade
, eis que a apelante teria interposto simultaneamente Agravo de Instrumento contra a mesma decisão. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo sua condição de compossuidor e, portanto, de litisconsorte passivo necessário, o que tornaria correta sua inclusão na lide principal e, por consequência, a extinção dos embargos por perda de objeto. Afirma, por fim, que a condenação da apelante em honorários é devida, pois foi a omissão desta em incluí-lo na ação possessória desde o início que deu causa à instauração dos embargos.

Inicialmente, este Tribunal não conheceu do recurso de apelação, acolhendo a preliminar de violação ao princípio da
unirrecorribilidade
. Contudo, em sede de Recurso Especial (REsp nº 2.224.755/MT), o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso da apelante para cassar o acórdão e determinar o retorno dos autos para o julgamento de mérito do apelo, por entender que, embora o pronunciamento judicial tenha idêntico teor, seus efeitos são distintos em cada processo (decisão interlocutória na ação de posse e sentença nos embargos), não havendo ofensa à
unirrecorribilidade
.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar de admissibilidade recursal por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.224.755/MT
.

A primeira questão a ser enfrentada, antes mesmo de adentrar o mérito do apelo, diz respeito à repercussão do Recurso Especial pendente de julgamento nos autos do Agravo de Instrumento nº 1027224-73.2024.8.11.0000.

Da Ausência de Óbice ao Julgamento do Mérito Recursal

De início, pertinente esclarecer a
existência de Recurso Especial
(Agravo de Instrumento
1027224-73.2024.8.11.0000
na Ação de Manutenção de Posse)
pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, versando sobre a
mesma
matéria de fundo aqui discutida, poderia, à primeira vista, sugerir a necessidade de suspensão do presente feito, a fim de se aguardar a decisão da Corte Superior e evitar a prolação de julgados conflitantes, com base na regra de prejudicialidade externa do artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil.

Contudo, o
artigo 995 do CPC
estabelece, como regra geral, que os recursos excepcionais, como o Recurso Especial, não são dotados de efeito suspensivo automático. A suspensão da eficácia da decisão recorrida é medida excepcional, que depende de requerimento da parte e da demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso concreto,
em consulta ao processo no site do STJ
, embora pendente de julgamento, não foi concedido efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pela apelante. A ausência de efeito suspensivo significa que a decisão proferida no Agravo de Instrumento, que manteve a interlocutória de primeiro grau, permanece hígida, válida e plenamente eficaz.

Nesse contexto, não há óbice legal para que
o presente recurso de apelação seja julgado
. Pelo contrário, prosseguir com o julgamento é um dever, em respeito ao princípio da duração razoável do processo e à ausência de qualquer impedimento processual. Aguardar o julgamento de um recurso sem efeito suspensivo equivaleria a conferir-lhe, por via transversa, o efeito que
não
foi
concedido
.

Superada, portanto, a questão acerca da viabilidade do presente julgamento, avança-se à análise do mérito recursal.

Da Correta Configuração do Litisconsórcio Passivo Necessário e da Inexistência de Contradição

A apelante
se
insurge contra a
determinação
de emenda à inicial para incluir o Sr.
Carmeno

Giansante
Ribeiro da Silva no polo passivo da Ação de Manutenção de Posse nº 1002805-37.2021.8.11.0018. Argumenta, para tanto, que não há prova da composse e que a decisão do juízo
a quo
seria contraditória, pois o mesmo magistrado neg
ou
anteriormente a liminar nos embargos de terceiro por ausência de comprovação de posse.

A aparente contradição
desaparece
quando se compreende a diferença fundamental entre os juízos de cognição realizados em cada um daqueles momentos processuais. A análise do pedido liminar, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, ocorre em sede de cognição sumária, provisória e superficial, baseada nos elementos probatórios então disponíveis e destinada a uma tutela de urgência. Naquele instante inicial, o juízo pode, prudentemente, entender que as provas não são robustas o suficiente para deferir uma medida drástica como a inversão da posse.

Já a análise sobre a necessidade de formação de um litisconsórcio passivo, nos termos do artigo 73, §2º, e do artigo 114, ambos do CPC, ex
perimentou
uma cognição mais aprofundada sobre a estrutura da relação jurídica de direito material subjacente. Conforme documentado nos autos, o apelado apresentou uma série de elementos que, em conjunto, formam um quadro probatório sólido a indicar a existência de composse sobre o imóvel.

A escritura pública de compra e venda demonstra a aquisição conjunta do bem durante a constância do casamento com a ré da ação principal, Sra. Regina. A farta documentação, incluindo recibos de serviços de manutenção, a existência de um Cadastro Ambiental Rural (CAR) em nome da "Fazenda Amazônia" e uma ata notarial, corrobora a alegação de que o apelado exerce, de fato e de direito, atos possessórios sobre a área, atuando como seu administrador direto enquanto sua ex-cônjuge reside em outro estado da federação.

Portanto, a composse, neste contexto, não é mera alegação, mas um fato jurídico com contornos probatórios suficientes para atrair a incidência do artigo 73, §2º, do
CPC. Tal dispositivo legal estabelece que, nas ações possessórias, a participação do cônjuge (ou, por extensão, do ex-cônjuge compossuidor) é indispensável na hipótese de composse. A eficácia da sentença a ser proferida na ação de manutenção de posse dependerá, inequivocamente, da citação de todos os que exercem poderes possessórios sobre a área, sob pena de nulidade, conforme o artigo 115, inciso I, do
CPC
.

Assim, não há que se falar em contradição, mas em evolução da cognição judicial à medida que o processo é instruído.

A decisão de determinar a inclusão do apelado no polo passivo da ação principal foi uma medida de prudência e de estrita observância à lei processual, visando assegurar a formação regular do processo, o respeito ao contraditório e, em última análise, a própria eficácia do provimento jurisdicional futuro.

Da Extinção dos Embargos de Terceiro como Consequência Lógica e Processualmente Adequada

Uma vez estabelecida a correção da ordem de inclusão do apelado no polo passivo da ação principal, a extinção dos embargos de terceiro emerge não como um erro, mas como uma consequência processualmente inevitável.

O instituto dos embargos de terceiro, disciplinado pelo artigo 674 do Código de Processo Civil, é um remédio processual posto à disposição daquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua. A condição de "terceiro" é, portanto, pressuposto de existência e de desenvolvimento válido do próprio processo de embargos.

Ao se reconhecer a condição de litisconsorte passivo necessário do Sr.
Carmeno
, ele deixa, por definição, de ser um terceiro estranho à lide principal. Ele passa a ser parte. A partir desse momento, a via processual dos embargos de terceiro perde sua razão de ser, esvaziando-se por completo. Configura-se, pois, a superveniente ausência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade ativa (
legitimatio
ad causam
), o que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos exatos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Argumentar pela autonomia dos embargos, como faz a apelante, é ignorar que essa autonomia é condicionada à subsistência de sua premissa fundamental: a condição de terceiro do embargante. A partir do instante em que essa premissa
é desconstituída
, a manutenção de duas lides paralelas para discutir a mesma relação possessória ofende diretamente os princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo. A solução adotada pelo juízo de origem, ao concentrar a discussão no bojo da ação
principal, onde o apelado poderá exercer plenamente seu direito de defesa, é a que melhor atende à instrumentalidade do processo e à busca por uma tutela jurisdicional efetiva e não contraditória.
A corroborar:

APELANTE (S): MARIA HELENA ALENCAR CASADEI ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSOAPELADO (S): ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSOMARIA HELENA ALENCAR CASADEIEMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSOS DE APELAÇÃO
CÍVEL .
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO SEGUNDO APELANTE. ACOLHIDA. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SOBRESTAMENTO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA SUPERVENIENTE DA EMBARGANTE. INCLUSÃO DA EMBARGANTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO POR DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO QUE TRANSITOU EM
JULGADO.
RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos por Maria Helena Alencar
Casadei
e Alex Sandro Rodrigues Cardoso contra sentença que julgou extinto o processo de embargos de terceiro, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa superveniente da embargante, após sua inclusão no polo passivo da execução em razão da desconsideração da personalidade
jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
-
2. A primeira questão discutida é se o apelante Alex Sandro Rodrigues Cardoso possui interesse recursal ao buscar a reforma da sentença que lhe foi favorável, pretendendo a inclusão de fundamentos de mérito na decisão, mas postulando pela manutenção do dispositivo que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

3.
A segunda questão é se a inclusão da apelante, no polo passivo da execução, em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica, retira sua legitimidade ativa para os embargos de terceiro.

4. A terceira questão é a necessidade de sobrestamento dos embargos de terceiro até o julgamento definitivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III .
RAZÕES DE DECIDIR
-
5. Foi constatado que o apelante Alex Sandro Rodrigues Cardoso carece de interesse recursal, uma vez que busca a reforma de sentença, que lhe foi favorável, para manter a extinção do processo, sem resolução do mérito, mas com acréscimo dos enfrentamentos de mérito no corpo do decisum. Inteligência dos
arts
. 17 e 932, III, do Código de Processo Civil.6.
Com relação à inclusão da embargante no polo passivo da execução, concluiu-se que tal inserção retirou sua condição de terceira, impedindo-a de opor embargos de terceiro, por ilegitimidade superveniente. Inteligência dos
arts
. 674, 847, 854, § 3º, e 914 do Código de
Processo Civil.

7. O pedido de sobrestamento dos autos dos embargos de terceiro foi rejeitado, pois a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica transitou em julgado na ação de execução de título executivo extrajudicial, tornando desnecessária a suspensão do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESES
-
8.
Recurso de Alex Sandro Rodrigues Cardoso não conhecido por ausência de interesse recursal.

9. Recurso de Maria Helena Alencar
Casadei
conhecido, mas desprovido.

Teses de julgamento:

"Não há interesse recursal quando o apelante busca a reforma de sentença que lhe foi favorável, pretendendo manter a extinção do processo sem resolução do mérito, mas com o acréscimo de fundamentos de mérito no corpo da decisão."

"A inclusão de parte no polo passivo da execução, em decorrência de desconsideração da personalidade jurídica, retira-lhe a legitimidade ativa para opor embargos de terceiro."

"Não há necessidade de sobrestamento do processo de embargos de terceiro quando a decisão de desconsideração da personalidade jurídica já transitou em julgado."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 17, 674, 847, 854, § 3º, 914 e 932, III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-RS - AC 50382217520188210001 RS, Rel. Des (a). Ana Paula
Dalbosco
, j. 12 .04.2022; TJ-MG - AC 10344140030398001 MG, Rel. Des (a). Maurílio Gabriel,
j .
05.12.2017; TJ-RJ - APL 00536766920168190203, Rel. Des (a
) .
João Batista Damasceno, j. 08.03.2023; TJ-CE - AC 00431576620098060001,
Rel
.
Des (a). Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 16.03 .2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00056436620198110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

Desta forma, não merece reparo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Da Aplicação do Princípio da Causalidade e a Manutenção dos Ônus Sucumbenciais

Por fim, resta analisar a questão da condenação da apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais nos embargos de terceiro. A apelante defende que o próprio embargante deu causa à lide ao escolher essa via processual.

O princípio da causalidade, que rege a matéria de sucumbência, impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com suas despesas. Neste caso, os embargos de terceiro foram necessários porque a apelante, ao ajuizar a ação de manutenção de posse, falhou em seu dever de identificar e incluir no polo passivo todos os litisconsortes necessários, notadamente o compossuidor que administrava diretamente a área em litígio.

A Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, embora formulada em contexto de constrição de bens,
evidencia
: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à
constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

No caso, a "constrição indevida" foi a prolação de uma liminar possessória que atingiu a esfera de direitos de um possuidor que não era parte no processo. A causa primária desse evento foi a omissão da autora, ora apelante, em compor adequadamente o polo passivo da sua própria ação.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.

EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ
. OBJETO MAIOR DA
DEMANDA.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do
incidente.
Precedentes. 2. De acordo com entendimento cristalizado na Súmula 303/STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
3.

No caso, o Tribunal de origem, atento ao princípio da causalidade e com base nas provas produzidas nos autos, considerou que a ora agravante deu causa aos embargos de terceiros
. 4. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas e fatos dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ.
5.
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2167954 SP 2022/0214940-9, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2023)

A alegação de que o apelado poderia ter simplesmente comparecido à audiência de justificação não afasta a responsabilidade da apelante. A notificação para uma audiência como "ocupante" não se confunde com a citação formal para integrar a lide na condição de réu.

Diante de uma ordem judicial que turbava sua posse, o apelado lançou mão de um instrumento processual legítimo e adequado, os embargos de terceiro, para defender seus direitos. Foi a conduta omissiva inicial da apelante que tornou essa medida necessária.

Dessa forma, a aplicação do princípio da causalidade conduz à conclusão de que foi a PROMOTORA PNAF LTDA quem deu causa à instauração dos
embargos de terceiro, devendo, portanto, arcar com os ônus
da
sucumbência, tal como decidido em primeiro grau.

DISPOSITIVO

Em face d
o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do presente Recurso de Apelação Cível para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui acrescidos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, a serem pagos pela apelante ao patrono do apelado, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026